Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APREENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. NÃO CABIMENTO. AQUISIÇÃO DOS BENS POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. DEVER DE COMUNICAÇÃO. ART. 134 CTB. MITIGAÇÃO. PROCURAÇÃO LAVRADA POR INSTRUMENTO PÚBLICO. PROVA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. CLÁUSULA IN REM SUAM. TRADIÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A omissão hábil a justificar a integração do acórdão é aquela relativa a tema que, embora posto a exame pelo Tribunal, deixou de ser apreciado por ocasião do julgamento do feito.
3. Quando as questões trazidas no recurso de embargos de declaração foram todas exaustivamente debatidas e satisfatoriamente expostas no acórdão recorrido, inexiste vício de omissão a ser sanado, não havendo que falar em vício integrativo se a matéria sequer foi objeto de discussão nos autos, configurando nítida inovação recursal, proibida por caracterizar supressão de instância, ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
4. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.